Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-51.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000805-51.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME - ME - CNPJ: 10.142.351/0001-90 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CETEC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.970.691/0001-42 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), MARCOS DE CASTRO CAMILO - CPF: 426.829.916-53 (APELANTE), MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO - CPF: 449.474.536-72 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), CETEC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.970.691/0001-42 (APELADO), MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO - CPF: 449.474.536-72 (APELADO), MARCOS DE CASTRO CAMILO - CPF: 426.829.916-53 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME - ME - CNPJ: 10.142.351/0001-90 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (ADVOGADO), MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO - CPF: 449.474.536-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANY KAROLINY PAIVA FRANCA ROMASZKO - CPF: 074.026.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Contrato de construção por empreitada global. Atraso na conclusão da obra. Adimplemento integral e extemporâneo. Aceitação tácita. Boa-fé objetiva.
Venire contra factum proprium
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que declarou rescindido contrato de empreitada global celebrado entre as partes, condenando a ré à devolução de valores pagos pela autora e rejeitando pedido de reconvenção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve descumprimento contratual por parte da apelada; (ii) se a aceitação de pagamento integral e extemporâneo caracteriza novação ou anuência tácita; e (iii) se a apelante faz jus à indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A aceitação integral do pagamento, ainda que fora do prazo, sem qualquer manifestação de oposição, caracteriza anuência tácita (CC, art. 111).

4. A conduta do contratante que, após aceitar o pagamento, não conclui a obra conforme pactuado infringe o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. Correta a rescisão contratual e a condenação à devolução proporcional dos valores pagos, diante da inexecução da obrigação pela apelante.

6. Majorados os honorários advocatícios para 17% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aceitação do pagamento integral e extemporâneo sem oposição caracteriza anuência tácita, nos termos do art. 111 do CC. 2. A conduta de aceitar o pagamento sem cumprir a obrigação contratual viola o princípio da boa-fé objetiva, ensejando a rescisão contratual."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 111, 112, 113 e 422; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10024120592076001, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant; TJ-SP, Apelação Cível nº 10545562620238260002, Rel. Francisco Giaquinto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CETEC CONSTRUCOES LTDA em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME em desfavor da apelante, julgo parcialmente procedente os pedidos, para declarar rescindido o contrato de Id 4808845, devendo para tanto os réus/apelantes arcarem com as seguintes condenações: a) restituir a autora/apelada o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); b) restituir a autora os valores pagos com alugueres (R$ 3.250,00 – três mil duzentos e cinquenta reais, e seus acréscimos, mês a mês) apurado por mero cálculo aritmético, respeitando o prazo de 210 (duzentos e dez) dias – 180+30, previstos na cláusula 7 – após o dia 23 de outubro de 2013; c) condenou também a apelante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da condenação. Por fim, julgou improcedente o pedido de reconvenção proposto pela ré/reconvinda/apelante em face da autora/reconvinda/apelada, e, ainda, condenou no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o faço com fulcro no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, explica que celebrou um contrato particular de construção por empreitada global, que o Juízo
a quo
considerou que ao aceitar o pagamento integral em atraso para que realizasse a obra houve novação e, assim, não poderia justificar o atraso na entrega da obra diante da demora do pagamento da apelada.

Aduz que a novação não se presume, necessita da intenção de novar, preexistência da obrigação e a criação de nova obrigação; logo,
“receber pagamentos de maneira diferente do acordado originalmente não pode ser considerado automaticamente como novação, pois tampouco é uma aceitação, pois a verdadeira intenção da Apelante era cobrar ao final da obra os valores dos prejuízos suportados pelo atraso da obra decorrente do descumprimento, pela Apelada”
(Id. 229184724 – Pág. 8).

Afirma que
“modificação na forma de pagamento foi unilateral e não indicou, de forma alguma, que a Reconvinte-Apelante concordou em substituir a obrigação original e aceitou o pagamento por modo diverso”
(Id. 229184724 – Pág. 8), tal atraso inviabilizou de manter os prazos da obra e prejuízos financeiros que cobrou na reconvenção.

Narra que o atraso na conclusão da obra, conforme alegado, decorreu da falta de materiais ocasionados pela ausência de pagamento pela Apelada, conforme estipulado contratualmente.

Frisa que as testemunhas ouvidas corroboraram que a inadimplência da Apelada em relação ao item 3.3 do contrato comprometeu a capacidade da Apelante de adquirir os materiais indispensáveis para o andamento da construção.

Verbera que
“teve que arcar com custos adicionais, como salários de trabalhadores, manutenção de funcionários e outras despesas, resultando em prejuízos no valor de R$ 334.265,99 (trezentos e trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), dos quais a Apelante jamais renunciou do direito de receber”
(Id. 229184724 - Pág.11).

Ressalta-se que é cabível a aplicação da multa contratual em decorrência da rescisão unilateral do contrato, que lhe resultou em prejuízos, configurando descumprimento das obrigações ajustadas entre as partes.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que
“reconheça que a Apelada descumpriu suas obrigações contratuais ao não realizar os pagamentos conforme o item 3.3 do Contrato, que tratava do cronograma de pagamentos”
, bem como condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos materiais e morais (Id. 229184724 - Pág.13).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 229184728).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que THEMIS – CURSOS DE APOIO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. – ME (apelada) ajuizou a ação de
“Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
em desfavor da CETEC CONSTRUCOES LTDA (apelante), aduzindo, em breve suma, que no ano de 2013, celebrou com a empresa apelante o Contrato Particular de Construção por Empreitada Global, tendo por objeto a construção de uma unidade educacional, comprometendo-se a ré/apelante a entregar a obra no prazo de 180 dias, sendo admissível a extensão do prazo por mais 30 dias, e, no entanto, referido prazo não foi cumprido, não obstante a autora/apelada estivesse adimplente com suas obrigações, tendo efetuado o pagamento integral do valor devido, no importe de R$ 900.576,00.

Assim, requereu danos materiais e moral.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgo parcialmente procedente os pedidos:

“[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente ‘Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais’, promovida por THEMIS – CURSOS DE APOIO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – ME, com qualificação nos autos, em desfavor de CETEC CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS DE CASTRO CAMILO e MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO, com qualificação nos autos, para o fim de declarar rescindido o contrato de Id 4808845, devendo para tanto a ré arcar com as seguintes condenações: a) restituir a autora o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), devendo incidir juros (1% a.m. simples) a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a partir do efetivo desembolso; b) restituir a autora os valores pagos com alugueres (R$ 3.250,00 – três mil duzentos e cinquenta reais, e seus acréscimos, mês a mês) apurado por mero cálculo aritmético, respeitando o prazo de 210 (duzentos e dez) dias – 180+30, previstos na cláusula 7 – após o dia 23 de outubro de 2013; c) - condeno-a também os réus ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da condenação.

Por corolário natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela ré/reconvinte em face da autora/reconvinda, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o faço com fulcro no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se.”

Observa-se que o Contrato Particular de Construção por Empreitada Global que foi celebrado em 23 de outubro de 2013, previa que a entregar a obra no prazo de 180 dias, sendo admissível a extensão do prazo por mais 30 dias e o pagamento estava previsto para ser realizado em 6 parcelas, com a quitação total na data da entrega da obra (Id. 7091663 - Págs. 1-4).

Todavia, depreende-se o pagamento foi realizado pela apelada por meio de depósito bancário à empresa apelada entre 28/10/2013 a 20/03/2015 (Id. 7091656 - Págs. 2-4).

O ponto a ser inicialmente questionado é por que a apelante, ao se considerar prejudicada pelo vencimento e não pagamento das prestações pela apelada, não tomar as medidas legais cabíveis para constituir em mora e, em seguida, promover a rescisão do contrato, conforme fornecer os arts. 394 e 475 do Código Civil
[1]
? Tal omissão demonstra uma inércia que contraria o princípio da boa-fé e os critérios de diligência nas relações contratuais, criando insegurança jurídica e agravando uma situação conflituosa entre as partes.

A apelante recebeu a integralidade do valor contratado, sem inclusão de multa, ainda que extemporâneo, configura a anuência tácita nos termos do art. 111 do Código Civil, o qual dispõe que

“o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”
.

Nos termos dos arts. 112 e 113 do Código Civil, a interpretação das declarações de vontade deve ser pautada pela análise do comportamento das partes no cumprimento do negócio jurídico, em consonância com o princípio da boa-fé previsto no art. 422 do mesmo diploma legal.

Destaco os artigos 112 e 113 do Código Civil:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.

Desse modo, a conduta do apelante em aceitar o pagamento integral do contrato sem qualquer oposição criou na apelada a expectativa de que a obra seria devidamente executada. Contudo, até o ajuizamento da ação, em 30/01/2017, não se obteve qualquer iniciativa da apelante, seja para dar início à execução da obra, seja para que rescindisse o contrato.

Portanto, é dever de ambas partes contratantes, tanto na conclusão quanto na execução dos contratos, agir em conformidade com a boa-fé, o que inclui a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA - ATRASO NO ADIMPLEMENTO DA COMISSÃO DEVIDA - ACEITAÇÃO TÁCITA DO PAGAMENTO EM DATA DIVERSA - VENDA DE PRODUTOS SIMILARES AOS COMERCIALIZADOS PELA REPRESENTADA - COMPROVAÇÃO - RESCISÃO POR JUSTA CAUSA MOTIVADA PELA AUTORA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária para elucidação do feito. A viabilidade da concessão da justiça gratuita seja para a pessoa jurídica, seja para pessoa física, depende da demonstração da agonia financeira. Devidamente comprovado pela empresa a alegada hipossuficiência financeira, justificável a concessão do benefício. Não havendo comprovação de que houve contestação no tocante ao pagamento das comissões fora da data pactuada, conclui-se que houve aceitação tácita, não podendo tal fato ser considerado como ensejador da rescisão contratual, mormente quando a empresa representada já havia requerido a rescisão por justa causa, em virtude de ter descoberto que a empresa que a representava estava intermediando a venda de produtos similares aos que integram a sua linha de comercialização, infringindo cláusula expressa do contrato firmado entre as partes. Inexistindo ato abusivo e unilateral perpetrado pela empresa que estava sendo representada, e sendo a rescisão motivada por ato da própria representante comercial, são indevidas as indenizações pleiteadas com fulcro na Lei 4.886/65.
(TJ-MG - AC: 10024120592076001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 18/10/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017)

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos morais – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos quitados – Insurgência da ré – Descabimento – Autora aderiu a proposta de renegociação das dívidas decorrentes de contratos de prestação de serviços de telefonia, comprovando o pagamento dos débitos em atraso – Recebimento da prestação em atraso, sem recusa pela credora apelante, configurou aceitação tácita do pagamento, presumindo-se a quitação do débito – Conduta da credora contrária à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – Inexigibilidade dos débitos quitados – Sentença mantida.- Recurso Negado
(TJ-SP - Apelação Cível: 10545562620238260002 São Paulo, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 01/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Desse modo, revela-se acertada a sentença ao determinar a rescisão contratual diante da inexecução da obra e ao ordenar à apelante que devolva a quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), correspondente à metade do valor pago pela apelada, regularizando, assim, o descumprimento das obrigações contratuais por parte do apelante.

Com relação ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença para 17% (dezessete por cento) sob o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

[1]
Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025